Tribunal: TJSP
Processo: 2138717-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Empresa que atua na importação de combustíveis, na posição de intermediária (operação de compra e venda) entre produtores ou 'tradings' internacionais e compradores no mercado nacional - Pedido de liberação de mercadorias (combustíveis) desembaraçadas até 17/04/24, sob o pálio do Regime Especial de Diferimento do Estado de Amapá – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Mandado de segurança – Empresa que atua na importação de combustíveis, na posição de intermediária (operação de compra e venda) entre produtores ou 'tradings' internacionais e compradores no mercado nacional - Pedido de liberação de mercadorias (combustíveis) desembaraçadas até 17/04/24, sob o pálio do Regime Especial de Diferimento do Estado de Amapá – Recurso interposto por terceiro, na qualidade de 'amicus curiae', antes do deferimento de seu ingresso na ação – Artigo 138 do Código de Processo Civil - Posterior indeferimento do pedido de ingresso que repercute em seu interesse recursal – Tema que não é objeto da decisão hostilizada - Decisão mantida.
2. Recurso não conhecido.